Tribunal: TCU
Processo: 035.318/2015-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 3.602/2018-TCU-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Carlos Fabrízio Souza Araújo, ex-prefeito de Timbiras/MA (gestão 2013-2016), contra o Acórdão 3602/2018-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração, consoante arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. julgar, com fulcro nos art. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, regulares com ressalva as contas do Sr. Carlos Fabrízio Souza Araújo (XXX.220.813-XX) e do Sr. Raimundo Nonato da Silva Pessoa (XXX.481.283-XX), dando-lhes quitação; 9.3. dar ciência à Fundação Nacional de Saúde de que a manifestação conclusiva resultante de análise de documentos inerentes à prestação de contas de convênios e/ou instrumentos similares devem compor as tomadas de contas especiais, inclusive aquelas já encaminhadas a este Tribunal; e 9.4. dar ciência desta deliberação ao recorrente, ao Sr. Raimundo Nonato da Silva Pessoa, à Fundação Nacional de Saúde e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Maranhão, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.